Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969, contudo, prevê que são documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo o contrato firmado entre as partes e a notificação da mora do devedor. Assim, verificado que constam dos autos tais documentos, não pode a ausência do registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito impedir o deferimento de liminar de busca e apreensão, já que tal ato é obrigação do devedor fiduciante, que não pode ser beneficiado com a sua própria inércia.
2. Constatada a existência de documentos suficientes para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.